Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-28.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
REGISTO DE IMÓVEIS – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – RODOVIA EM ÁREA RURAL – DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR – EXIGÊNCIAS MANTIDAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE OBJETIVA – DÚVIDA PROCEDENTE – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.